Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-81.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700147-81.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REALTY VII EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: WILHELM OLFERS CROSARA, MARIA DA PENHA FARIA CROSARA DECISÃO O agravante impugna decisão proferida pelo Juízo de origem prolatada nos seguintes termos: DECISÃO A credora requer a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - e inclusão das empresas ROSSI RESIDENCIAL SA; AMERICA PROPERTIES LTDA e REALTY VII EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A no pólo passivo da presente demanda com conseqüente expropriação patrimonial alegando pertencerem ao mesmo grupo econômico da executada. No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria da desconsideração da personalidade está disciplinada nos artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 50 do Código Civil. Nas relações consumeristas, como é o caso do presente feito, aplica-se o artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, abaixo transcrito: "Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores." Pela Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, adotada pelo CDC, não importa a ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou utilização fraudulenta do instituto pelo sócio da empresa, sendo seu maior objetivo o recebimento da dívida pelo credor. Neste feito, efetivadas várias diligências na tentativa de satisfação do crédito do autor, já em sede de cumprimento de sentença, todas restaram infrutíferas. A parte credora formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ao argumento de que é possível constatar grupo econômico entre as APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ROSSI RESIDENCIAL SA; AMERICA PROPERTIES LTDA, além da REALTY VII EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. A exeqüente juntou aos autos contrato social (ID 51637021) por meio do qual as empresas ROSSI RESIDENCIAL S/A e AMERICA PROPERTIES LTDA constituem a sociedade limitada chamada APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Tal fato, por si só, constitui prova suficiente que as empresas associaram-se para obtenção de lucro, o que caracteriza o grupo econômico. Do mesmo modo, o exeqüente alega haver o mesmo vínculo de pertencimento a grupo econômico entre a executada e a empresa REALTY VII IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.. Nesse caso, entretanto, desincumbiu-se do ônus de apresentar a comprovação do fato alegado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e a inclusão no pólo passivo da demanda da empresa ROSSI RESIDENCIAL S/A e AMERICA PROPERTIES LTDA . Transcorrido o prazo para recurso a esta decisão, apresente o credor planilha atualizada de débitos. BRASÍLIA-DF, 17 de Dezembro de 2019. O fundamento da decisão judicial impugnada encontra guarida na doutrina e jurisprudência pátria, faltando ao agravante, portanto, a plausibilidade do direito invocado. A matéria de fato envolvida demanda a produção de extensa prova pré-constituída que não se adequa a via estreita do agravo de instrumento. INDEFIRO A LIMINAR, colha-se informações. Após, vista para contrarrazões. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito